Tribunal: TJES
Processo: 5000181-03.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-03.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS SILVA RAIMUNDO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIBERAÇÃO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS NO MESMO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO. GEOLOCALIZAÇÃO DE ESTADO DIVERSO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000181-03.2022.8.08.0015

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: LUIZ CARLOS SILVA RAIMUNDO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado, ante
a ausência de comprovação de dano irreparável e de grave risco ao recorrente.

Em relação à alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que, nos autos, restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda.

De igual modo, rejeito o chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo e, consequentemente, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que, nos autos, não foi comprovada a participação da mencionada instituição financeira nas contratações e operações bancárias contestadas pelo autor, não havendo que se falar na necessidade de sua inclusão da presente ação.

No tocante ao mérito, assim como decidido pelo juízo
a quo
, entendo que
não restou comprovada a existência de contratação, pelo requerente, da cédula de crédito bancário ID 11272111.

Digo isso porque, analisando detidamente o aludido contrato, verifica-se que a geolocalização indicada na assinatura eletrônica corresponde ao município de Londrina/PR
, local deveras distante da residência do demandante, o que, a meu ver, corrobora a tese de ilicitude na contratação.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de Crédito Consignado. Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Pretensão do banco réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco.
Contrato apresentado pelo réu, alegando tratar-se de contrato eletrônico, porém com foto acompanhada de geolocalização diferente da região onde autora reside e labora. O banco deixou de se desincumbir do ônus probatório de comprovar a legitimidade da contratação.
Devolução de forma simples do valor descontado indevidamente. Embora reconhecida a invalidade do contrato, não é cabível a fixação de indenização, porque falta a prova do dano, inexistindo prova de consequências graves e concretas, tratando-se de mero aborrecimento. A autora fez o depósito judicial do valor que foi creditado. Em sua conta. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1009871-56.2022.8.26.0005; Ac. 16864045; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 19/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2520)

Vê-se, ainda, que, no mesmo período em que ocorreu a contratação fraudulenta, operações bancárias não reconhecidas pelo autor foram efetuadas na conta que ele mantém com o banco réu (vide ID's
11272133 e 11272104).

Destaco, nesse particular, que o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar a regularidade das transações financeiras.

Logo, correta a declaração de inexistência de débito e a determinação de restituição dos valores indevidamente transferidos.

Contudo, entendo que a devolução deve se dar em montante diverso daquele fixado na sentença hostilizada.

Explico.

Em análise aos extratos bancários apresentados pelo autor e banco réu (ID's 11272133 e 11272110), é possível observar que, entre os dias 21 ao 23 de fevereiro de 2022, houve as seguintes transações bancárias não reconhecidas:

PIX enviado para LATAM GATEWAY, no valor de R$ 200,00;

PIX enviado para PAGSMILE, no valor de R$ 300,00;

PIX enviado para Islaine Beatriz Araujo, no valor de R$ 2.250,00;

PIX enviado para Eleyde Regina Novais Marin, no valor de R$ 4.385,00;

COMPRA na HOJEMAZZI, no valor de R$ 189,90.

As operações acima transcritas perfazem o montante de R$ 7.324,90.

No entanto, desse montante, deve ser descontada a quantia de R$ 4.382,94, valor referente ao empréstimo pessoal não contratado, mas devidamente depositado na conta do autor e utilizada nas transferências e compra indevidas, evitando-se o enriquecimento ilícito do demandante.

Dessa forma, deve ser restituído apenas o montante de
R$ 2.941,96 [R$ 7.324,90 - R$ 4.382,94].

Quanto aos danos morais, não se trata de mero aborrecimento o fato de a parte autora ter tido sua conta acessada por terceiro estranho que efetuou a contratação de um empréstimo e transferências de dinheiro.

Cuida-se de dano passível de ser indenizado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. "GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR PIX APÓS CONTATO TELEFÔNICO DE SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO. APARÊNCIA DE REGULARIDADE DO CONTATO DIANTE DA CIÊNCIA DE DADOS DA AUTORA PELO FRAUDADOR. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.

[...]

9.
A aflição de ter todo o saldo em conta corrente perdido em razão de golpe sofrido pela evidente falha de segurança do banco causou à demandante mais que mero aborrecimento, representando verdadeiro dano moral
.

[...]

(TJRJ; APL 0814828-31.2023.8.19.0042; Petrópolis; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 09/08/2024; Pág. 899)

Por fim, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a esse título, porquanto fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para alterar o valor referente aos danos materiais para o importe de R$ 2.941,96, mantendo incólume a sentença ora vergastada em seus demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)